Tribunal: TJPA
Processo: 0816962-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0816962-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DORLI INVERNIZZI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA
182
DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema
182
da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

2. A
parte
agravante alegou
falta de fundamentação na fixação da pena base e no reconhecimento da continuidade delitiva, além de ofensa aos princípios da individualização da pena, da legalidade e proporcionalidade
,
requerendo o afastamento da tese firmada no Tema
182/STF
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso extraordinário deveria ter sido admitido, diante da suposta violação a preceitos constitucionais; (
ii
) definir se a decisão recorrida, ao aplicar a
Tese Jurídic
a
Vinculante
182
/STF
, incorreu em erro ao afastar a repercussão geral da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, pois as alegações d
o
agravante demandam análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do STF.

5.1 Acórdão recorrido devidamente fundamentado (Tema 339/STF).

6. A
Tese Jurídica Vinculante
182
/STF
estabelece que controvérsias sobre
dosimetria da pena
possuem natureza infraconstitucional e, portanto, não ensejam repercussão geral.

7
. A jurisprudência do STF confirma que, para divergir do entendimento do tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que não é admissível em sede de recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O reexame de matéria infraconstitucional e a necessidade de revolvimento de fatos e provas inviabilizam o recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

A alegada
individualização da pena
não caracteriza repercussão geral quando decorre da aplicação de normas infraconstitucionais, nos termos da
Tese Jurídica Vinculante
182
, firmada pelo Supremo Tribunal Federal
.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada:
ARE 1337969
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
10ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
18 a 25 de março d
e 202
6
),
por unanimidade
,
desprover o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

No
agravo interno em recurso extraordinário
(ID

32839667
),
com fundamento no
art
igo
1.021 c/c 1.030, §2º do Código de Processo Civil c/c art
igo
3º do Código de Processo Penal
,
a parte agravante
se
insurge contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, CPC) pela aplicação da Tese Jurídica Vinculante
182
, fixada
s
pelo Supremo Tribunal Federal (ID

32119146
).

Nas suas razões,
o
agravante sustenta que
o
acórdão recorrido deixou de apreciar de forma fundamentada as alegações de nulidade da dosimetria da pena e da continuidade delitiva, mantendo a condenação do agravante com pena base demasiadamente acima do mínimo legal
, estando em desacordo com
ao
art
igo
93, IX, da C
onstituição
F
ederal, tendo em vista que a aplicação dos
artigo
s
59
e 71
do C
ódigo
P
enal
demanda
m
fundamentação concreta.

Foram apresentad
as
contrarrazões
(ID

33619051
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível
, visto que é
tempestivo
,
subscrito por profissional habilitado e apresentado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Pela leitura atenta às razões expostas, aponto que não assiste razão
ao
agravante,
vez que as pretensões
da defesa
demandariam incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o requisito da repercussão geral necessários aos recursos extraordinários,
tendo em vista a incidência d
o Tema 182 do Supremo Tribunal Federal
(
AI742460
).
Ilustrativamente:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO JUDICIAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 424.
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 6. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o Recurso Extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). (...) (ARE 1337969
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)”. (grifamos)

Além da incidência do Tema 182/STF, o acórdão
recorrido
ainda
está em conformidade com
a
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
AI791292
(Tema
339
do STF
(
“
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”).

Diante do exposto
,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso extraordinário.

Após o prazo recursal, retornem-me os autos para a apreciação do Agravo em Recurso
Especial

de ID
32119146
.

É como voto.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 26/03/2026